Tribunal: TJDFT
Processo: 0726249-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0726249-43.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRE TIBIRICA FUAO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por André Tibirica Fuao contra a decisão da Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal que rejeitou a exceção de pré-executividade (proc. no 0026756-38.2004.8.07.0001, ID no 97348282, págs. 1-4). 2. A decisão afastou a alegação de prescrição e ponderou que a discussão quanto à exigência em duplicidade dos créditos tributários não seria cabível no instrumento processual utilizado. 3. O agravante, em suma, sustenta que a prescrição estaria configurada, devendo ser aplicado o entendimento do STJ no julgamento do Recurso Especial no 1.340.553 (Temas 566 a 569), uma vez que o exequente teria ficado inerte por longo período desde a determinação da citação. 4. Destaca que já houve o transcurso de mais de 5 (cinco) anos sem a realização de qualquer diligência útil à concretização da garantia, o que teria conduzido à prescrição intercorrente. 5. Sustenta que a análise da alegação de que haveria exigência do crédito em duplicidade se faz necessária, pois estaria embasada em elementos documentais concretos, que não dependeria de dilação probatória. 6. Pugna pela antecipação de tutela recursal para acolher a exceção de pré-executividade, reconhecendo a extinção do crédito tributário diante da prescrição intercorrente e, subsidiariamente, a declaração de nulidade das CDAs de no 0105509558, no 0105509566 e o 0105509485, com seu consequente cancelamento, em razão de se referirem aos mesmos créditos tributários já contidos na CDA no 0101031467. 7. Preparo (ID no 28181225, págs. 2-3). 8. Relatado, cumpre decidir. 9. O relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, assim como atribuir efeito suspensivo ao recurso, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 10. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, a execução deve acontecer da forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade maior do processo executivo é a satisfação do credor que, no caso, poderá ficar prejudicado caso não sejam realizados os atos necessários à garantia de satisfação do crédito. 11. Subsidiariamente à aplicação da lei que trata da cobrança judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública, o Código de Processo Civil, no capítulo sobre execução por quantia certa, dispõe que a citação do devedor e a indicação de bens para arresto (CPC, art. 830). 12. O agravante argumenta que a citação por edital ocorreu em 15/10/2009, tendo o agravo sido intimado sobre a não localização de bens em 21/10/2010, motivo pelo qual teria ocorrido a prescrição intercorrente em 21/09/2016, diante do transcurso de 1 (um) ano do período de suspensão seguido de 5 anos de arquivamento. 13. Também aduz que a prescrição ordinária estaria configurada, como consequência do transcurso do prazo entre a constituição definitiva do crédito (entre 20/10/2000 e 24/12/2001) e a citação válida, que se deu 30 dias depois da publicação do edital (15/11/2009). 14. Defende que a execução fiscal foi ajuizada antes da vigência da Lei Complementar no 118/2005, motivo pelo qual o marco da interrupção da prescrição aplicável ao caso seria o momento da citação pessoal do executado. Esses argumentos foram devidamente apreciados na decisão de ID no 43790217, págs. 212-213, não sendo possível rediscussão da matéria em razão da preclusão temporal e consumativa, conforme pontuado no ato judicial objeto da insurgência. 15. O agravante foi citado mediante Aviso de Recebimento em 3/5/2005, quando se interrompeu o prazo prescricional antes do lapso temporal de 5 (cinco) anos, considerando as datas em que as Certidões de Dívida Ativa foram definitivamente constituídas (ID no 43790217). 16. A execução deve ser considerada suspensa pelo prazo de 1 (um) ano, independentemente de decisão judicial, desde a data em que a Fazenda Pública tiver ciência, pela primeira vez, quanto à ausência de localização do devedor ou da existência de bens penhoráveis (REsp no 1.340.553). 17. Conforme consignado na decisão recorrida, a primeira tentativa frutada de bloquear valores nas contas bancárias dos devedores ocorreu em 17/8/2010, nos termos do ID no 43790217, pág. 174 dos autos originários. O agravado foi cientificado da diligência infrutífera em 21/9/2010 (ID no 43790217, pág. 176). 18. Apesar do transcurso de mais de 5 (cinco) anos desde a primeira tentativa de bloqueio de valores, a demora não pode ser imputada ao agravado, pois há pedido de penhora de imóvel formulado em 20/1/2009 e ainda não apreciado na origem (ID no 43790217). 19. Nesse cenário, verifica-se que o agravado vem adotando as medidas necessárias para a satisfação do crédito, o que afasta a alegação de que teria ocorrido a prescrição intercorrente, uma vez que dissonante do contexto fático-jurídico dos autos de origem. 20. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1311300, 07130854520208070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 16/12/2020, publicado no PJe: 10/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. 21. Do mesmo modo, a alegação de que haveria exigência em duplicidade dos créditos tributários não está corroborada por elementos documentais suficientes para embasá-la, cuja controvérsia não pode ser dirimida em sede de exceção de pré-executividade. 22. O art. 803 do CPC trata das matérias cognoscíveis na petição de exceção de pré-executividade, quais sejam: (I) o título executivo extrajudicial não corresponder à obrigação certa, líquida e exigível; (II) o executado não for regularmente citado e (III) for instaurada antes de se verificar a condição ou de ocorrer o termo. 23. Como visto, essa insurgência é um incidente da execução em sentido lato, por meio da qual a parte só pode alegar matérias passíveis de conhecimento de ofício pelo Magistrado. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1267984, 07064435620208070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2020, publicado no DJE: 5/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. 24. As matérias que fundamentam a pretensão do agravante estariam afetadas aos Embargos à Execução, diante da previsão legal expressa. Ainda que se tratasse de matéria de ordem pública, caberia ao executado suscitar a sua apreciação por meio do mecanismo processual adequado, nos termos consignados na decisão recorrida. 25. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro os pressupostos necessários para a concessão da antecipação de tutela recursal pleiteada. DISPOSITIVO 26. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 27. Comunique-se à Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 28. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 29. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 30. Publique-se. Brasília, DF, 16 de agosto de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO